Tribunal: STF
Processo: RE 99879
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-05
Data de publicação: 1983-12-05

Ementa:
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, VISANDO A EXASPERAÇÃO DA PENA, NÃO
CONHECIDA, COM A DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, PELA
OCORRENCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE LIMITA A ATACAR O MÉRITO DO ACÓRDÃO -
A PRESCRIÇÃO - SEGUNDO FUNDAMENTO, INTEIRAMENTE DEPENDENTE DO
PRIMEIRO, QUE RESTOU INATACADO: O DO NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO,
CONSIDERADA DESFUNDAMENTADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.